Tribunal: TJDFT
Processo: 0709896-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709896-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JAVAN ARAUJO VALERIO IMPETRANTE: WILLIANNE JESSIKA DA CRUZ RODRIGUES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por Williane Jéssika da Cruz Rodrigues em favor de JAVAN ARAÚJO VALÉRIO, em que aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu a prisão domiciliar ao paciente e determinou a expedição de mandado de prisão para início do cumprimento da pena (ID 56883421). Na peça inicial (ID 56883411), a impetrante narra, em resumo, que o paciente foi condenado à pena privativa de liberdade de 1 mês e 14 dias, em regime semiaberto, pelo cometimento da contravenção prevista no artigo 21, do Decreto-Lei no 3.668/1941, c/c o artigo 5o, da Lei no 11.340/2006. Informa que o paciente foi preso em 13.3.2024, mas que, em razão das graves patologias que o acometem, faz jus ao cumprimento de pena em regime domiciliar. Requer, ao final, a concessão da medida liminar, para que seja revogada a prisão do paciente. O pedido liminar foi indeferido pelo eminente Desembargador Robson Teixeira de Freitas, no plantão judicial (ID 56883430). Informações catalogadas (ID 56981455). A d. 4a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada oficia para que seja reconhecida a perda de objeto do writ (ID 57155349). Brevemente relatados, decido. O presente habeas corpus deve ser julgado prejudicado. Houve, na espécie, perda superveniente do objeto da impetração, porquanto, conforme informações prestadas pelo Juízo da execução, foi determinada a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, sendo registrada a sua efetiva soltura às 20h34, do dia 14.3.2024 (ID 56981455 - Pág. 1). Diante de tal cenário, não mais subsistem os fundamentos que deram ensejo à impetração, tornando prejudicado o exame de mérito. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 659, do Código de Processo Penal, e 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 21 de março de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator